Tribunal: TJDFT
Processo: 0719214-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Excesso de prazo. Desídia do Poder Judicial não demonstrada. Alargamento dos prazos processuais justificado. Excepcionalidade e Razoabilidade. Ordem denegada.